Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-37.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0006243-37.2016.8.14.0000

AUTOR: RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

AUTORIDADE: MARCOS KABACZNIK, ANDRE KABACZNIK, RENATA KABACZNIK

AUTORIDADE: AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, NELSON PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão de ID 6630228, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

1. AGRAVO INTERNO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, Á UNANIMIDADE.

1.1 Agravo Interno. Preleciona o artigo 505 do NCPC que: “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide”, salvo as exceções legais. Preclusão pro judicato. Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade, para tornar sem efeito a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por insuficiência do depósito rescisório e extinguiu a ação sem julgamento do mérito.

2. JUÍZO RESCIDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISOS II, V E VII DO NCPC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE AFASTADA. ART. 253, I, DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NORMA DEFINIDORA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA POR PRECLUSÃO. PROVA NOVA APTA A DESCONSTITUIR A SENTENÇA. JUÍZO RESCINDENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE. SENTENÇA INVALIDADA.

2.1 Art. 966, II – Juiz absolutamente incompetente. As regras de distribuição por dependência em razão de conexão não configuram normas definidoras de competência absoluta aptas a possibilitar a desconstituição de sentença em sede da excepcionalíssima ação rescisória. Prorrogada a competência relativa em virtude de preclusão, não há que se falar em julgamento por juiz absolutamente incompetente nem em nulidade apta a rescindir a sentença proferida, com base no art. 966, II do NCPC.

2.2 Art. 966, V – Violação manifesta à norma jurídica. Prorrogação de competência relativa por preclusão. Ausência de insurgência da parte opportune tempore. Não há que se falar em nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Hipótese dos autos em que não houve manifesta violação à norma jurídica para fins de rescisão do julgado, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil.

2.3 Art. 966, VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Hipótese dos autos em que os autores obtiveram, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova que não puderam fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (qual seja, Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios). Juízo Rescindente julgado procedente, à unanimidade, para desconstituir a sentença da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, portanto.

3. JUÍZO RESCISÓRIO. RECONHECIDA A CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MEDIANTE PAGAMENTO DE VALOR FIXO E MENSAL (CONTRATO DE “PARTIDO”). JUÍZO RESCISÓRIO REALIZADO COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS, À UNANIMIDADE.

3.1 Juízo Rescisório. Julgada improcedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios por arbitramento com base em contrato verbal (proc. nº. 00566698-44.2014.814.0301), à unanimidade, considerando a existência de contrato escrito firmado entre as partes fixando o pagamento pelos serviços prestados.

Os embargantes aduzem, preliminarmente: a nulidade do julgamento em razão de inexistência de intimação para julgamento do mérito da ação rescisória; nulidade do terceiro aditamento da causa posterior à citação inicial dos réus e ausência de intimação da parte para manifestação ou anuência acerca deste aditamento e, desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório ante o julgamento imediato da demanda originária sem a devida instrução probatória. No mérito, alegam, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradições, omissões e obscuridades, sob os seguintes argumentos: inexistência de preclusão
pro judicato
em relação às condições da ação rescisória; inexistência de prova nova ante a ausência de comprovação de impossibilidade de acesso ao documento antigo e contradição com os termos da sentença transitada em julgado quanto ao contrato verbal firmado entre as partes. Requer a nulidade do julgado, o reconhecimento de inexistência de prova nova capaz de autorizar o ajuizamento da presente ação rescisória e o prequestionamento das matérias apontadas.

Contrarrazões apresentadas ID 2805602.

Em petição de ID 6630235, o embargante arguiu a suspeição deste relator e requereu a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do incidente.

Em manifestação de ID 6630250, não acatei a arguição oposta e determinei a adoção das providências necessárias em observância ao art. 227 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ressaltando que a análise dos Embargos Declaratórios seria feita, tão somente, após o julgamento da exceção de suspeição.

Ante o julgamento do incidente de suspeição por este Tribunal de Justiça e a interposição de Recurso Especial sem efeito suspensivo, determinei o prosseguimento do feito com intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas (ID 7139779).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Tendo em vista a arguição de preliminares de nulidade do julgamento e do processo que, em tese, podem ser arguidas a qualquer tempo, passo a analisa-las.

1 – Preliminar de nulidade do julgamento em razão de publicação de pauta para julgamento do Agravo Interno em Ação Rescisória.

Neste ponto, aduz o embargante a existência de violação aos preceitos legais vigentes, no presente feito, sob o argumento de que a intimação para o julgamento do “Agravo Interno em Ação Rescisória” não seria suficiente para a análise do mérito da Ação em comento na mesma sessão.

Totalmente incabível a nulidade apontada, na medida em que o julgamento do mérito da demanda é consequência lógica do provimento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que extinguiu o feito. Na hipótese dos autos, a Ação Rescisória já se encontrava pronta para o julgamento do mérito com o encerramento da fase instrutória e apresentação de alegações finais pelas partes, sendo certo que a reforma da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito implica na necessária apreciação do mérito da demanda.

Por óbvio, não faria qualquer sentido, exigir-se nova intimação para o julgamento do feito no presente caso, o que estaria em desacordo com as normas legais e também com os princípios da eficiência e celeridade na prestação jurisdicional.

Exatamente em razão da possibilidade de julgamento do mérito da demanda é que se oportunizou às partes, a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 140, §11, III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório. No caso, o direito a sustentação oral foi devidamente exercido pelo procurador dos embargantes, não se podendo falar em qualquer nulidade ou mesmo prejuízo à parte.

Da mesma forma, improcede a nulidade alegada em razão da convocação de membros deste Eg. Tribunal de Justiça para composição de quórum de julgamento da Seção de Direito Privado, considerando que inexiste qualquer impedimento para a convocação de Desembargadores quando não houver quórum necessário ao julgamento da causa, ou previsão de prazo de antecedência para tanto.

Preliminar de nulidade rejeitada.

2 – Preliminar de nulidade de aditamento da causa após a citação inicial dos réus, sem a intimação para manifestação ou anuência da parte contrária.

Afirma o embargante a existência de nulidade processual, ante a realização de terceira emenda à inicial pelos autores, após a apresentação de contestação, sem que tenha havido manifestação ou anuência dos réus a respeito.

Mais uma vez, entendo que não procede a nulidade arguida. Em verdade, a meu ver, trata-se de insurgência inoportuna do embargante, que não tendo apresentado o recurso cabível no momento adequado, pretende inovar em sede de Embargos de Declaração, o que não se admite. Vejamos.

O artigo 321 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de oportunizar ao autor prazo para emendar ou completar a petição inicial, quando verificar o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Nos presentes autos, foi determinada a correção do valor da causa e a complementação do depósito rescisório, com o atendimento pelos autores, sem que tenha configurado alteração no pedido ou na causa de pedir ou qualquer tipo de prejuízo a defesa dos réus.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se manifestou pela possibilidade de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu para apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir, como é o caso dos autos. É o que se depreende do seguinte julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. FALECIMENTO DO PRETENSO GENITOR BIOLÓGICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA NA
AÇÃO RESCISÓRIA
DOS HERDEIROS DO FALECIDO E NÃO DO ESPÓLIO. AÇÃO DE ESTADO E DE NATUREZA PESSOAL.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR, APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU.

ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. OBRIGATORIEDADE DE A ALTERAÇÃO SE REALIZAR ANTES DO ESCOAMENTO DO BIÊNIO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SOB PENA DE DECADÊNCIA.

1- Ação proposta em 07/02/2014. Recursos especiais interpostos em 01/10/2015 e atribuídos à Relatora em 18/07/2017.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a ação rescisória em que se pretende rescindir sentença proferida em ação de investigação de paternidade cujo genitor é pré-morto deve ser ajuizada em face do espólio ou em face dos herdeiros; (ii) se é admissível a determinação judicial de emenda à petição inicial para correção do polo passivo após a contestação do réu na ação rescisória e após o escoamento do biênio para ajuizamento da ação rescisória.

3- Por se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio, sendo irrelevante o fato de se tratar de rediscussão da matéria no âmbito de ação rescisória, para a qual igualmente são legitimados passivos os sucessores do pretenso genitor biológico, na medida em que são eles as pessoas aptas a suportar as pretensões rescindente e rescisória deduzidas pelos supostos filhos.

4- Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

5- No âmbito da ação rescisória, a admissibilidade de modificações no polo passivo, seja para inclusão de litisconsortes passivos necessários, seja para a substituição de parte ilegítima, deve ser realizada, obrigatoriamente, até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de se operar a decadência.

6- Recurso especial de GILMAR M conhecido e desprovido; recurso especial do espólio de JOÃO G conhecido e provido, para reconhecer a decadência do direito de rescindir a coisa julgada e julgar improcedente a ação rescisória.

(REsp 1667576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019) (grifos nossos)

Outrossim, como ressaltado no acórdão embargado, na hipótese em tela, verifica-se que a então relatora do feito, em decisão de fls. 465/467 proferida após a juntada de contestação aos autos (fls. 448/462), se manifestou expressamente acerca da correção do valor da causa e complementação do depósito do art. 968, II do NCPC. Por sua vez, contra referida decisão não foi interposto qualquer recurso, de forma que não podem os réus, neste momento, em sede de embargos declaratórios, questionar o depósito efetuado.

Rejeição da arguição de nulidade que se impõe.

3 – Da alegação de violação ao contraditório e ampla defesa ante o julgamento imediato da demanda originária sem a devida instrução probatória.

Aduz o embargante, que ao acatar a produção de uma prova nova nos autos desta demanda e proceder a rescisão do julgado, este juízo teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório, sob o argumento de que não teria sido oportunizada a dilação probatória e nova instrução processual.

Trata-se de alegação sem qualquer respaldo e que não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que o então relator do feito, em decisão de ID 6630193 (fls. 563), entendendo não haver a necessidade de produção de novas provas, deu por encerrada a instrução e oportunizou a apresentação de alegações finais, o que foi aceito por ambas as partes, que apresentaram suas razões, sem qualquer questionamento quanto ao fim da instrução probatória ou pedido de produção de novas provas, não podendo se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, em que pese a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa nos presentes Embargos, os embargantes sequer informam que tipo de provas pretenderiam produzir, tratando-se de mera insurgência protelatória que não merece acolhimento.

4 – Das contradições e obscuridades apontadas.

Ultrapassa a apreciação das nulidades arguidas, passo a analisar as supostas contradições e obscuridades apontadas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso. Ressalto que a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e conclusões do próprio julgado, e não em relação a outras teses ou decisões levantadas pela parte
[1]
.

Dito isto, deixo assentado que apesar de o embargante afirmar a existência de várias contradições, omissões e obscuridades no acórdão embargado, de fato, deixa de indica-las, trazendo uma série de argumentos que pretendem em verdade a revisão do julgado e análise de questões não aventadas em momento oportuno, durante a instrução processual, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

No que diz respeito ao depósito rescisório, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a reforma da decisão monocrática de indeferimento da petição inicial, considerando ter havido preclusão
pro judicato
sobre a suficiência do depósito rescisório efetuado, nos termos do art. 505 do NCPC.

No julgado, ressaltou-se, ainda, que não houve a interposição de qualquer recurso contra a decisão que expressamente reputou acertada a correção do valor da causa e a complementação do depósito do artigo 988, II, do NCPC, bem como, que a preclusão se opera até mesmo em relação as matérias de ordem pública, de modo que se já decididas, não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto
[2]
.

Esclareceu-se também que mesmo que ultrapassada a questão da preclusão, na hipótese dos autos, o exato valor da execução e consequentemente do benefício econômico buscado na ação rescisória se encontrava em fase de apuração em perícia contábil, de forma que não seria razoável indeferir a petição inicial por insuficiência do depósito, sem que tenha havido a apuração definitiva do valor do benefício econômico pretendido. Ainda, considerando que os cálculos elaborados unilateralmente pelo exequente discrepam em muito do valor atribuído a ação originária, o indeferimento da petição inicial por insuficiência do depósito, neste caso, configuraria impedimento de acesso à justiça, como já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado colacionado ao acórdão embargado.

Inexistente, igualmente, qualquer obscuridade no julgado, em relação ao reconhecimento da existência de prova nova apta a embasar o pedido rescisório, tendo sido refutados didaticamente todos os pontos arguidos pelos réus, com a conclusão de que o contrato apresentado demonstra a contratação de advocacia de partido e engloba as mesmas partes da Ação de Cobrança de Honorários, de cuja sentença se pretendeu rescindir, sendo, portanto, improcedente a alegação de que os serviços prestados às pessoas físicas não estariam englobados pela avença.

Ressaltou-se que o referido contrato dispõe que o contratado já prestava serviços de advocacia para os contratantes e para todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no preâmbulo, entre outras que formam o Grupo Kabacznik e seus familiares, iniciada a relação em janeiro de 1997, abrangendo a prestação de serviços já executadas em anos anteriores, incluindo o processo nº 0022687-78.2004.814.0301 que deu origem a Ação de Cobrança de Honorários (Proc. nº. 00566698-44.2014.814.0301), de cuja sentença se pretende rescindir.

Da mesma forma, no que tange a alegação de que não teria sido comprovada a possibilidade de uso da “prova nova”, foi destrinchado no acórdão todos os motivos pelos quais este relator entendeu pela verossimilhança das alegações de impossibilidade de uso da prova anteriormente, na medida em que os documentos dos autos corroboram as alegações dos autores da Rescisória, de que só obtiveram acesso ao contrato de partido posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, considerando que não participavam ativamente da empresa e que o contrato foi firmado por seu pai que já era falecido quando do ingresso da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, reforçando a plausibilidade de que, de fato, os autores em que pese terem conhecimento da existência do contrato, não sabiam de sua localização, como afirmado expressamente em contra-notificação enviada aos réus.

Por fim, improcede a alegação de que o acórdão estaria em contradição com a sentença transitada em julgado, primeiramente, uma vez que, como dito, a contradição apta a embasar os aclaratórios é aquela interna do julgado e não com base em outras decisões e, ainda, considerando que não há dúvidas de que a sentença rescindida reconheceu a inexistência de contrato escrito entre as partes, acolhendo a alegação dos próprios embargantes de que a contratação teria se dado de forma verbal.

Como se verifica, não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que pretende a parte embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Ora, o que se infere dos argumentos manejados pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgado, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto, ante a inexistência das nulidades, omissões, contradições e obscuridades apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016.

4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

[2]
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AC
Ó
RD
Ã
O DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEFININDO A NATUREZA DO CR
É
DITO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUEST
Ã
O. INVIABILIDADE. INCID
Ê
NCIA DA PRECLUS
Ã
O PRO JUDICATO. 1. O processo
é
um trilhar para a frente e, como se infere da fundamenta
çã
o da decis
ã
o monocr
á
tica ora recorrida, o ponto central
é
a exist
ê
ncia de preclus
ã
o
pro judicato
, visto que a mat
é
ria acerca do privil
é
gio dos honor
á
rios advocat
í
cios, j
á
havia sido dirimida pelo Tribunal de origem.

2. Com efeito, "[a]inda que as mat
é
rias de ordem p
ú
blica [...] n
ã
o estejam sujeitas, em princ
í
pio,
à
preclus
ã
o, se j
á
decididas n
ã
o podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclus
ã
o pro judicato, segundo a qual, nenhum juiz decidir
á
novamente as quest
õ
es j
á
decididas, relativas
à
mesma lide" (art. 471 do CPC/73)". (AgInt no REsp 1576743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 3. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018)

Belém, 10/02/2022